Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-10.2020.8.14.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800328-10.2020.8.14.0072

APELANTE: JOSE MARIA CAMPOS DA SILVA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, JOSE MARIA CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR SUSCITADA “EX OFFICIO”
.
INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. PARTE CARECEDORA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, III C/C O ARTIGO 485, VI, AMBOS DO CPC. ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É
consabido que o controle difuso, também conhecido como via de exceção ou defesa, é aquele em que qualquer Juiz ou Tribunal pode realizar, no julgamento de um caso concreto, a análise de compatibilidade de uma norma jurídica com a Constituição. Nessa modalidade, a análise de validade do dispositivo não é o objeto principal da ação, sendo apreciado em caráter incidental.

2.

No caso vertente, o apelante/recorrido/autor defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º,
XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88)
, para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada.
Assim, embora se tenha nominado a causa como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, bem como suprimiu a gratificação de regência de classe do magistério, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação, por conseguinte, se voltam contra a norma mencionada.

3.

D
epreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 (id. 9778921, págs. 2/30) que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

4.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, houve a supressão da gratificação denominada regência de classe, contudo o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base do apelante/recorrido/autor, conforme se pode aferir pelo exame de seus contracheques carreados aos presentes autos digitais.

5.

Desse modo, conclui-se que a pretensão do apelante/recorrido/autor tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “l”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88.

6.

Observa-se,
portanto, que a pretensão do apelante/recorrido/autor implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido na referida demanda. Assim, ressoa incontroverso que é ele carecedor de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

7.

Acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, declarando-se o apelante/recorrido/autor carecedor do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo-se a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e acolher de ofício a preliminar de inadequação processual da via eleita extinguindo a ação originária sem resolução de mérito, restando prejudicada a análise das apelações apresentadas, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro do ano de dois e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES interpostas pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA e por SOLANGE SILVA FEITOSA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0800328-10.2020.8.14.0072, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 9781218, págs. 1/6), historia o apelante/réu que o recorrido/autor ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que é servidora efetiva do Município e integrante do magistério.

Afirma que o recorrido/autor defende possuir direito adquirido com supedâneo em lei revogada, que previa em seu texto original o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do servidor a título de regência de classe, parcela essa que ela recebera até o ano de 2017, de modo que possuiria o direito à incorporação pretendida.

Discorre o apelante/réu que o juízo de origem proferiu sentença e julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de condenação do réu ao pagamento do adicional de regência de classe e; JULGO PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”, respectivamente;

B) CONDENAR o réu a aplicar os percentuais do art. 18, I da LC 01/2015, pagando de forma constante e sem interrupções os mencionados valores nos meses subsequentes.

C) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de 07/2015 até o ajuizamento da ação (27 de junho de 2020);

II- 20% referente ao Adicional de Titulação de graduação com base na LC nº 001/2015, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: entre 02/2017 até 01/2018, incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário referente a 2017

D) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “B” e “C” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.”

Defende o apelante/réu a inexistência, no caso, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI), uma vez que não existiria lei prevendo tal forma de compensação pecuniária.

Apresenta fundamentos acerca da inexistência de direito adquirido ao recebimento de verbas extintas, ressaltando que o adicional de regência de classe foi um direito estabelecido no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento na Lei nº 377/2010, todavia a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários (PCCR) para a categoria, tal vantagem foi suprimida.

Menciona jurisprudência em abono de sua tese.

Apresenta ainda fundamentos a respeito da inconstitucionalidade por efeito cascata do artigo 25, II, da Lei Municipal nº 377/2010, frisando que até o mês de fevereiro/2014 os professores recebiam vencimento básico acrescido de 40% (quarenta por cento) a título de graduação e 35% (trinta e cinco por cento) a título de pós-graduação, contudo, por intermédio de previsão da normativa mencionada, referidas parcelas passaram a ser pagas conjuntamente, observando-se o artigo 37, XIV, da CR/88.

Cita precedentes que confirmariam seus argumentos.

Expõe que gratificações são plenamente suprimíveis, visto que a percepção da referida vantagem não se encontra protegida sob o manto da irredutibilidade remuneratória.

Apresenta fundamentos a respeito da obediência ao princípio da legalidade administrativa, frisando que não há previsão legislativa para que o recorrido/autor perceba remuneração nos percentuais requeridos na peça de ingresso.

Defende o apelante/réu a ausência de incorporação das gratificações na remuneração do servidor, dado que se trata de verbas transitórias, conforme julgados que cita.

Respeitante à sua condenação, argumenta o apelante/réu que a correção monetária deve ser calculada pelo índice IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança na forma do Tema 905/STJ.

Requer o recebimento do apelo no duplo efeito.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma integral da sentença, julgando-se improcedente os pedidos ventilados na peça vestibular.

Em seu recurso (id. 9781221, págs. 1/17), o apelante/autor suscitou, após breve explanação dos fatos, a irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido à percepção do adicional de regência, ante o caráter permanente da vantagem.

Afirma que os precedentes jurisprudenciais citados pelo juízo de piso não se amoldam aos autos.

Postula, nesse ponto, o reconhecimento de ausência de fundamentação da sentença (artigo 489, § 1º, VI, do CPC).

Alude que o adicional de regência de classe se encontrava previsto no artigo 25, I, da Lei nº 377/2010, havendo previsão de incorporação da parcela enquanto o docente persistir em sala de aula.

Frisa ainda o apelante/autor que a Constituição da República assegura a irredutibilidade de vencimentos e que a referida gratificação se encontrava prevista no artigo 25, I, da Lei Municipal nº 377/2010.

Argumenta que possui direito adquirido à percepção da parcela por força do artigo 6º, § 1º, do Código Civil c/c o artigo 5º, XXXVI, da CR/88.

Menciona jurisprudências e doutrinas aplicáveis ao caso.

Postula o recorrente/autor o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido de pagamento do valor de R$ 21.903,43 (vinte e um mil, novecentos e três reais e quarenta e três centavos) a título de Vantagem Pecuniária Identificável (VPI) para fins de compensação da supressão da vantagem denominada Regência de Classe.

Contrarrazões do apelante/autor constantes do id. 9781223, págs. 1/23.

Contrarrazões do apelante/réu constantes do id. 9781227, págs. 1/23.

Certidão de tempestividade das apelações (id. 9781228, pág. 1).

Recursos recebidos no duplo efeito (id. 9932734, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 10187354, págs. 1/3, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações.

PRELIMINAR SUSCITADA “EX OFFICIO”. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL.

Com a ação intentada, postulou o apelante/autor a condenação do recorrido/réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de adicional de titulação, bem como suprimiu o adicional de regência de classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

É consabido que o controle difuso, também conhecido como via de exceção ou defesa, é aquele em que qualquer Juiz ou Tribunal pode realizar, no julgamento de um caso concreto, a análise de compatibilidade de uma norma jurídica com a Constituição. Nessa modalidade, a análise de validade do dispositivo não é o objeto principal da ação, sendo apreciado em caráter incidental.

A análise da constitucionalidade da norma, portanto, antecede o exame do mérito da demanda. Muito embora o juiz do feito possa, ou, mais que isso, deva realizar de ofício tal controle, é mais comum que as partes em litígio invoquem tal inconstitucionalidade, de forma incidental, como forma de garantir o sucesso de seu pleito principal.

No caso vertente, o apelante/recorrido/autor defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º,
XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88)
, para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada.
Assim, embora se tenha nominado a causa como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, bem como suprimiu a gratificação de regência de classe do magistério, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação, por conseguinte, se voltam contra a norma mencionada.

Pois bem, depreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 (id. 9781198, págs. 1/30) que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015 (id. 9781197, págs. 1/16), houve a supressão da gratificação denominada regência de classe, contudo o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base do apelante/recorrido/autor, conforme se pode aferir pelo exame de seus contracheques carreados aos presentes autos digitais.

Desse modo, conclui-se que a pretensão do apelante/recorrido/autor tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “l”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88,
verbis
:

CE/89

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativo estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;

CR/88

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a)

a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

Vale destacar que a regra constitucional de irredutibilidade de vencimentos do servidor público possui correspondência no artigo 31, II, da Constituição Estadual,
verbis
:

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

I - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; da Constituição Federal.

Observa-se, portanto, que a pretensão do apelante/recorrido/autor implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido da referida demanda. Assim, ressoa incontroverso que é ele carecedor de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC
[1]
.

Ante o exposto, acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, DECLARO o apelante/recorrido/autor carecedor do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos.

É como o voto.

Belém, PA, 21 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

III - o autor carecer de interesse processual;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Belém, 27/11/2022